Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo agravado e do efeito infringente almejado, digam os agravantes, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator